Tribunal: STJ
Processo: 1500590-24.2017.8.26.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2407486 - SP (2023/0243385-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M DE S M
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA52642217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 286bef8d-c3b1-4235-b4c9-3113f3c4f536

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 286bef8d-c3b1-4235-b4c9-3113f3c4f536

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2407486 -
SP (2023/0243385-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M DE S M
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52339418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:16
Código de Controle do Documento: d86c601b-7045-4490-9869-8bbe3b4670ce

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.367):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque a
controvérsia não diz respeito ao enfrentamento pormenorizado de todos os
argumentos, mas à omissão no julgamento dos recursos defensivos quanto à
análise de fundamentos relevantes e da ofensa direta aos arts. 93, IX, e 5o, XXXV,
da Constituição Federal.
Argumenta que a decisão agravada, ao negar seguimento ao recurso
extraordinário com base no Tema 339, não enfrentou a tese de violação ao
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, sem considerar que a
questão posta é a ausência de motivação suficiente e a supressão da análise
obrigatória do
de ofício.
habeas corpus
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
Documento eletrônico VDA52339418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:16
Código de Controle do Documento: d86c601b-7045-4490-9869-8bbe3b4670ce

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 1.305-1.306):
Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada não
admitiu o recurso especial porque "a peça defensiva não adotou
as formalidades necessárias para demonstrar a autenticidade do
precedente mencionado à fl. 1.082" e, também, porque "a
comparação entre o caso sob exame e o acórdão invocado foi
deveras superficial, o que prejudicou a demonstração da
semelhança fática entre os dois casos" (fl. 1263).
Da leitura das razões do agravo regimental, verifico que os
aludidos fundamentos não foram impugnados de modo específico,
tendo a defesa se limitado a afirmar, genericamente, que os
pressupostos recursais foram devidamente preenchidos.
Quanto à Súmula n. 7, STJ, o agravante insiste que o recurso
especial visava somente à releitura de fatos e provas consignados
no acórdão recorrido, ao passo que a decisão agravada foi clara
ao estabelecer a inviabilidade do reexame do acervo fático-
probatório para aferir se apalavra da vítima foi suficientemente
corroborada pelo laudo oficial.
Do mesmo modo, na parte em que o recurso foi conhecido, a
defesa não impugnou as razões que justificaram o desprovimento
do apelo, notadamente, o fato de que o Tribunal de origem
enfrentou suficientemente as teses necessárias à solução da
controvérsia, de modo que não houve omissão, e sim mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
Importa registrar que caberia ao agravante demonstrar o equívoco
da decisão agravada, sendo imprescindível a impugnação
específica aos óbices por ela apontados, obrigação da qual não se
Documento eletrônico VDA52339418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:16
Código de Controle do Documento: d86c601b-7045-4490-9869-8bbe3b4670ce

desincumbiu. Por conseguinte, incide a Súmula n. 182, STJ: "é
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Do mesmo modo, foi devidamente motivado o não conhecimento dos
embargos de declaração opostos na sequência, oportunidade em que foi
expressamente afastada a possibilidade de concessão de habeas corpus
(fls. 1.325-1.326, grifos acrescidos):
de ofício
Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a
ser sanada, ou, ainda, de erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
No caso em análise, não há omissão no acórdão embargado,
porque, em se tratado de decisão de não conhecimento, fundada
na Súmula n. 182, STJ, não era mesmo o caso de adentrar no
mérito do agravo regimental.
Com efeito, os motivos para o não conhecimento do agravo
regimental foram devidamente apresentados, destacando-se a
ausência de impugnação específica da decisão que não admitiu o
recurso especial, conforme fls. 1.305-1.306:
[...]
Por fim, o habeas corpus não deve ser utilizado para
substituir um recurso que foi inadmitido, sendo exigida a
comprovação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia manifesta - o que não ocorreu no caso concreto.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ (
, não tendo sido examinada a matéria de fundo,
Súmula 182/STJ)
motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada (art. 5o, XXXV, da CF), ainda quando não se
concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do
recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a
tese fixada no Tema n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA52339418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:16
Código de Controle do Documento: d86c601b-7045-4490-9869-8bbe3b4670ce

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.407.486 / SP
Número Registro: 2023/0243385-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009806820178260157 15005902420178260157 150059024201782601573 150059024201782601575000
1500590242017826015750000
1500590242017826015750002
20042362017
20210000810785
20220000243090 20230000255814 9806820178260157
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M DE S M
ADVOGADO : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M DE S M
ADVOGADO : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA52623234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:48:34
Código de Controle do Documento: 65dde8c3-3cbb-47e1-bf87-1503e4bf94ae

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:48:34
Código de Controle do Documento: 65dde8c3-3cbb-47e1-bf87-1503e4bf94ae